Tribunal: TJSP
Processo: 0002919-77.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que promoveu o sentenciado ao regime semiaberto sem exame criminológico. O Ministério Público pleiteia o restabelecimento do regime anterior, alegando a necessidade do exame para aferição do mérito do

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que promoveu o sentenciado ao regime semiaberto sem exame criminológico. O Ministério Público pleiteia o restabelecimento do regime anterior, alegando a necessidade do exame para aferição do mérito do sentenciado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na obrigatoriedade do exame criminológico para progressão de regime, conforme a nova redação do art. 112, §1o, da LEP, introduzida pela Lei no 14.843/24, e sua constitucionalidade.
III. Razões de Decidir
3. A nova redação do art. 112, §1o, da LEP torna obrigatório o exame criminológico, respeitando o princípio da individualização da pena e garantindo maior segurança pública.
4. A norma é de natureza procedimental, aplicando-se imediatamente, sem violar o princípio da razoável duração do processo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Determinada a realização de exame criminológico e retorno do sentenciado ao regime anterior.
Tese de julgamento: 1. A obrigatoriedade do exame criminológico para progressão de regime é constitucional e respeita o princípio da individualização da pena. 2. A norma tem aplicação imediata, não configurando lex gravior.
Legislação Citada:
LEP, art. 112, §1o (Lei no 14.843/24); CF/1988, art. 144; CPP, art. 2o, art. 182.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Execução Penal 0010726-70.2024.8.26.0041, Rel. André Carvalho e Silva de Almeida, 2a Câmara de Direito Criminal, j. 29.07.2024;
TJSP, Agravo de Execução Penal 0008509-02.2024.8.26.0996, Rel. Marcia Monassi, 3a Câmara de Direito Criminal, j. 29.07.2024;
TJSP, Agravo de Execução Penal 0009091-02.2024.8.26.0996, Rel. Marcos Correa, 6a Câmara de Direito Criminal, j. 26.07.2024.